Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603585-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
05/05/2023
Número: 0603585-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - IRACEMA HENRIQUE DE
OLIVEIRA - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577500
03/05/2023
15:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43577500 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.915

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603585-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
–
ELEIÇÕES
2022
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997
E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
SERVIÇOS
DE
IMPULSIONAMENTO
CONTRATADOS
COM TERCEIROS. IRREGULARIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
NOTA
FISCAL.
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO
SERVIÇO.
PAGAMENTO
A
PESSOA
DIVERSA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
IRREGULARIDADE EM PATAMAR QUE
POSSIBILITA
A
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
DE
CONTADOR.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO
DE
QUEM
SUPORTOU
A
DESPESA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
1. Por força do previsto no art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.609/2019, é vedada a contratação de
serviços de impulsionamento por intermédio de terceiros.

Num. 43577500 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
2. Ainda que comprovada a despesa eleitoral por meio de documento fiscal idôneo, na forma do art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento a pessoa diversa da constante na nota fiscal revela a ausência
de demonstração da destinação do recurso ao contratado.
3. Ante a não efetivação de pagamento à pessoa jurídica emitente na nota fiscal, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. Contudo, se a falha representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, suficiente a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. O candidato deve proceder o registro, na prestação de contas, da despesa ou do recebimento de doação
estimável em dinheiro relativo ao custeio dos honorários advocatícios ou contábeis de sua campanha.
6. Não havendo o referido registro, mas ausentes elementos que indiquem a omissão de receitas, incabível a
determinação de recolhimentos de valores ao Tesouro Nacional, sendo suficiente a aposição de ressalva.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por IRACEMA HENRIQUE DE
OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de
2022.
Publicado edital (id. 43445816), não houve impugnação (id. 43454016).
Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas (id.
43514963).
A prestadora de contas foi intimada e, apesar de não ter apresentado manifestação, apôs apenas
ciência à intimação (id. 43517439).

Num. 43577500 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43521478).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Na espécie, a movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
provenientes de recursos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha).
Ainda, anoto que a candidata recebeu 27 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final da análise feita, o setor técnico apontou irregularidade relativa à despesa realizada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
Isso porque, apesar de constar na prestação de contas o registro de despesa com impulsionamento de
conteúdos, contratado com o fornecedor EVONLINE MARKETING DIGITAL LTDA (CNPJ
120028140001444), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), verificou-se, pela análise do extrato
da conta bancária nº 52378-x, agência 3663-3, do Banco do Brasil, que houve o pagamento do
referido valor, mediante pix, para Simone Portes Godinho (CPF 05498114940), em 14/09/2022 (id.
43485521).
Inicialmente, cabe destacar que a candidata realizou impulsionamento de conteúdo sem os
requisitos exigidos pela legislação eleitoral, eis que foram contratados pela empresa Evonline
Marketing Digital Ltda ME, ou seja, não foram realizados diretamente pela candidata, em afronta ao
que dispõe o artigo 35, XII, da Resolução TSE nº 23.610/2019, de seguinte teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
(...)

Num. 43577500 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

Vale destacar também que o art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições, estabelece idêntica limitação,
confira-se:

Art.57-C - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na Internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de Internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Referido artigo foi regulamentado pelo art. 29, parágrafos 3º e 4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, nos termos da seguinte redação:

Art.29 - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado
o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei
nº9.504/1997, art.57-C, caput).
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei
nº9.504/1997, art.57-C, §3º).
§4º - O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do
administrador financeiro da respectiva campanha.

Desta forma, no caso em exame, verifica-se que os serviços de impulsionamento foram contratados
por terceiros - a empresa de marketing digital EVONLINE MARKETING DIGITAL LTDA - e não
diretamente pela candidata ou seu administrador financeiro, em contrariedade à legislação de
regência.
Neste sentido, cito julgados em casos semelhantes:

Num. 43577500 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. JULGADA PROCEDENTE – ARTIGO 57-C DA LEI
Nº9.504/97. ARTIGO 29 DA RES.TSE Nº23.610/2019. POSTAGENS EM REDE SOCIAL.
FACEBOOK. PÁGINA DO CANDIDATO. IMPULSIONAMENTOS SEM OS REQUISITOS LEGAIS E
CONTRATADOS
POR
TERCEIROS.
IRREGULARIDADES
CONFIGURADAS.
MULTA
IMPOSITIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA AO CANDIDATO.
PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 57-C da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo artigo 29 da Res. TSE nº23.610/2019,
estabelecem a obrigatoriedade de o candidato identificar como propaganda eleitoral o conteúdo
impulsionado na internet, vedando ainda a contratação realizada por terceiros, ressalvado o
administrador financeiro da campanha. Precedente.
2.A mera alegação de desconhecimento da lei não afasta a responsabilidade do candidato, nos termos
do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
3.Ademais, o TSE e o TRE-PR editaram resoluções, cartilhas e outros materiais, visando orientar os
candidatos em relação às regras a serem observadas para a Eleição de 2020.
4.Tratando-se de candidato a cargo do Poder Legislativo Municipal, é esperado que tenha
compreensão do conteúdo das leis, já que essa é uma das principais atribuições do cargo do
vereador.
5.Não há o que cogitar em aplicação do artigo 21 do Código Penal, vez que existindo dispositivo
legal específico na legislação eleitoral, resta inviável eventual aplicação analógica. Precedente.
6.Sendo o recorrente o proprietário inconteste da página na rede social – não podendo alegar
desconhecimento da propaganda – não tendo cumprido com os requisitos legais para a realização de
impulsionamento de conteúdo durante o período eleitoral, e considerando a vedação de terceiros
realizarem a contratação da propaganda, a aplicação da sanção é medida que se impõe.
7.Não obstante serem diversas postagens, revela-se razoável e proporcional, no caso em apreço,
diminuir a multa aplicada ao candidato recorrente ao mínimo legal (R$5.000,00), vez que o valor
utilizado para o impulsionamento das postagens não foi expressivo (menos de 100 reais). Ademais, é
de se considerar que o recorrente cessou com a conduta irregular imediatamente após ser intimado
da liminar concedida em primeiro grau, não havendo indícios de reincidência.
8.Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 06008942020206160050, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/01/2021).

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018.
(...)
3. Gastos eleitorais irregulares:
– Impulsionamento de conteúdo contratado por meio de empresa intermediadora sem a comprovação
da efetiva destinação dos recursos.
(...)

Num. 43577500 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
4. Falhas que, no contexto das contas, não autorizam a aplicação dos princípios mitigadores.
Procedência da Impugnação ofertada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, bem como
DESAPROVAÇÃO das contas, com determinação.
(TRE/SP. Prestação de Contas nº 060668952, Acórdão, Relator(a) Des. Afonso Celso da Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 29/07/2022)

Por outro vértice, o art. 60, caput, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais "deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das
candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e do
destinatário ou das (os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço".
Ainda, anoto que a regularidade do gasto está condicionada à demonstração da destinação do
recurso a seu beneficiário.
Analisando os autos, constata-se que em 16/09/2022 foi emitida a nota fiscal nº 12216 (id.
43485518), em conformidade com o citado dispositivo legal, eis que teve como destinatária a
candidata e como emitente Evonline Marketing Digital Ltda ME, que prestou serviços de
impulsionamento de conteúdos, nas redes sociais Facebook e Instagram, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Ocorre, contudo, conforme anteriormente relatado, que o pagamento relativo ao impulsionamento
de conteúdo foi efetivado para Simone Portes Godinho (CPF 05498114940), em 14/09/2022 (id.
43485521), pessoa física que não constou na nota fiscal emitida.
Esclareço, ainda, que em consulta ao CNPJ de Evonline Marketing Digital Ltda ME, no site da
Receita Federal, constatou-se que Simone Portes Godinho sequer é sócia da referida pessoa jurídica,
o que reforça o fato de que houve o uso indevido de recursos públicos.
Verifica-se, desta forma, que a candidata comprovou a contratação da despesa, mas não comprovou
que fez o pagamento ao destinatário constante na nota fiscal apresentada.
Ressalto que, apesar de intimada, a prestadora não apresentou manifestação acerca do mencionado
vício.
Desta forma, ante a contratação dos serviços de impulsionamento com empresa intermediadora,
bem como a ausência de prova acerca do correto pagamento, resta evidente a irregularidade do
dispêndio de recursos públicos.
Sendo assim, considerando que os recursos investidos são oriundos do FEFC, impõe a sua
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos da previsão contida no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Num. 43577500 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que
julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver
sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Destaco, outrossim, que a falha apontada corresponde a R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que
compreende 5% (cinco por cento) do valor total das receitas e, portanto, não ultrapassa o percentual
de 10% (dez por cento), nem o valor absoluto de R$ 1.064,10, fixados pelo TSE como critérios que
autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme se extrai
dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe
são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total das despesas
contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência
deste Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.

Num. 43577500 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC). FALHAS FORMAIS.
IRREGULARIDADES QUE PERFAZEM 1,98% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
5. Irregularidades: a) doações recebidas antes da abertura de conta bancária (R$ 16.120,00; item
2.1); b) despesa realizada antes da convenção partidária (R$ 865,79; item 3.3).
6. No caso, as irregularidades perfazem R$ 16.985,79, o que equivale a 1,98%, dos recursos
movimentados nas Eleições 2018. Verificou–se o uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 865,79 (equivalente a 0,1% do total de recursos
aplicados na campanha) e falha na arrecadação de R$ 16.120,00 (1,88% do total de receitas), os
quais devem ser ressarcidos ao erário.
7. O baixo percentual de falhas, o seu valor módico e a ausência de gravidade permitem a aprovação
do ajuste com ressalvas com supedâneo nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contas relativas à campanha eleitoral de 2018 aprovadas com ressalvas (art. 77, II, da Res.–TSE
23.553/2017), determinando–se o recolhimento ao erário de R$ 16.985,79 (verbas do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha aplicadas de modo irregular e falha na arrecadação de recursos),
devidamente atualizado.
(Prestação de Contas nº 060122655, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022).

Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, no qual a transparência das contas não foi
afetada, conclui-se pela incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma
que a irregularidade apontada pode ser suprida mediante a aposição de ressalva, mantida a
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Ainda, conforme parecer técnico, identificou-se a prestação de serviços de advocacia e
contabilidade nas presentes contas, sem o respectivo lançamento como gasto eleitoral ou
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de tais serviços por pessoas físicas,
candidatos ou partido político. Neste sentido, observo que a prestação de contas não obedeceu, em
sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata, a princípio, de
comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas com honorários advocatícios
e contábeis de sua campanha.
A contratação desses profissionais é considerada despesa de campanha e deve ser registrada na
prestação de contas, não sendo computada, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite
de gastos (art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).

Num. 43577500 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
É certo que a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23
da Lei nº 9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à
prestação de serviço em campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro, dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos
candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como
doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento, posto
não se tratar de doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com
honorários de advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta
despesa implicaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de
contas, que tem por objetivo “propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados
e o destino dos gastos realizados” (Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre.
Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas –
as quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.
No caso dos autos, a candidata não apresentou nota explicativa acerca da origem dos recursos
utilizados para pagamento dos serviços prestados de assessoria contábil e jurídica.
De outra sorte, não havendo indicação de efetiva omissão de despesa, tampouco de qual seria seu
montante, inviável a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, permanecendo
apenas a aposição de ressalva, diante da ausência de saneamento do apontamento.

CONCLUSÃO

Deste modo, considerando que as falhas apontadas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.
Determino, outrossim, a devolução do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à
inconsistência na despesa paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 43577500 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315175919700000042540413
Número do documento: 23050315175919700000042540413
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/05/2023 13:02:03
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA,
candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, e determino a devolução do valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603585-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: IRACEMA HENRIQUE DE OLIVEIRA - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.